Tribunal: TJMT
Processo: 1001348-68.2025.8.11.0037
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001348-68.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAN CESAR FERREIRA GAMA LTDA - CNPJ: 39.307.131/0001-51 (RECORRENTE), TATIANE SOARES MATARAN - CPF: 036.483.391-25 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1001348-68.2025.8.11.0037.

Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.

Embargante:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Embargado:
ALAN CESAR FERREIRA GAMA LTDA.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/02/2026
.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. MULTA POR FIDELIZAÇÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por órgão colegiado que, por unanimidade, conheceu do recurso da embargante e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. A embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição, nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099/95, de modo a justificar a sua integração por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada enfrentou expressamente as teses jurídicas e os fundamentos de fato e de direito apresentados no recurso, reafirmando a validade da sentença que reconheceu a abusividade da renovação automática de cláusula de fidelização contratual.

A alegação de existência de omissão ou contradição não encontra respaldo no conteúdo do acórdão, que apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente para a solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão judicial, tampouco para manifestar inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda.

Inexistentes os vícios previstos no art. 48 da Lei nº 9.099/95, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração. O inconformismo com o resultado do julgamento não se confunde com os vícios sanáveis previstos no art. 48 da Lei nº 9.099/95. A manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, é válida quando suficientes e adequados para a solução da controvérsia.”

______________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC, art. 85, §8º; Resolução ANATEL nº 632/2014, arts. 2º, II, e 57, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1003199-24.2019.8.11.0015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2024, DJE 25.01.2024.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso da embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão proferido, ao argumento de que padece de omissão e contradição.

O embargado, devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINARES – INTERESSE DE AGIR - NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REJEITADAS - SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO À FIDELIZAÇÃO – ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O interesse processual, como as demais condições da ação, deve ser visto sob o ângulo estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso alegando o reclamante pratica de ato ilícito, que lhe causou prejuízos, e se opõe ao pedido de ressarcimento, caracteriza o interesse processual, pois a parte que se sente lesada tem necessidade de ir a juízo para pleitear a tutela pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido o abrandamento da regra de “destinatário final” quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (teoria finalista mitigada), como é caso dos autos, razão pela qual rejeito a preliminar levantada pela recorrente.

3.

O Sistema Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia da ANATEL (aprovado pela Resolução nº 632/2014 – artigo 2º, inciso II, e 57, §3º) dispõe que o prazo de permanência deve ser pré-determinado e, por consequência, é vedada sua renovação automática.

3. A ANATEL explica mediante a publicação do informativo da edição nº 48, que aborda os contratos de permanência firmados por pessoas jurídicas, que a fidelização não pode ser prorrogada automaticamente. Isso porque a cláusula de fidelidade objetiva ressarcir a companhia de telecomunicações dos investimentos realizados para a celebração ou execução do contrato por meio da estipulação de prazo contratual mínimo, de modo que a renovação automática do prazo de permanência descaracteriza a sua natureza jurídica.

5. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE TELEFONIA – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO SE CONFUNDE COM RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – MONTANTE MANTIDO – QUANTIA ADEQUADA AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – PREVISÃO DO § 2º, DO ART. 1.026 DO CPC – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. No contrato de serviço de telecomunicações, o prazo de fidelização em decorrência da concessão de benefícios para consumidor é de livre negociação entre as partes, sendo inválida a cláusula de permanência quando houver renovação automática do contrato. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, sendo suficiente para o bom exercício da profissão. Apresentados embargos de declaração objetivando apenas o reexame das questões já apreciadas na sentença, eis que inconformada com o seu resultado, sem apresentar, contudo, a ocorrência de quaisquer das máculas supramencionadas, hábeis a ensejar o manejo do referido recurso, impõe-se a manutenção da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. (N.U 1003199-24.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 25/01/2024).

6. Portanto, para que seja aplicável a fidelização, a contratação ou a renovação do contrato depende de clara manifestação do consumidor acerca da adesão ao novo período, o que inexistiu no caso em comento.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

8. Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85,§8º do CPC.

9. É como voto.
”

A matéria ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, como preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026